Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712456-10.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: AVENIR PEREIRA, BANCO PAN S.A APELADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Intime-se AVENIR PEREIRA para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora